Tribunal: TJES
Processo: 5052472-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052472-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CAROLINA ALVES LIMA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5052472-79.2024.8.08.0024

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos:
CAROLINA ALVES LIMA, GABRIEL DE ARAUJO BORGES e TAM LINHAS AEREAS S/A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E SUCESSIVAS ALTERAÇÕES. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PASSAGEIROS MANTIDOS POR CERCA DE CINCO HORAS NO INTERIOR DA AERONAVE. CANCELAMENTO DA RESERVA DO VOO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 PARA CADA AUTOR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por CAROLINA ALVES LIMA e GABRIEL DE ARAUJO BORGES, também em face da TAM LINHAS AEREAS S/A.

Os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas da GOL para o trecho Vitória/ES – Brasília/DF, ida e volta, com embarque programado para 08/11/2024. Narram que o voo de ida, originalmente direto, sofreu múltiplas alterações e cancelamentos. Após serem realocados em um voo da companhia LATAM com conexão, afirmam ter permanecido por aproximadamente 5 (cinco) horas confinados no interior da aeronave aguardando a decolagem, o que resultou em um atraso total de cerca de 9 (nove) horas para a chegada ao destino final. Além disso, alegam que a reserva do voo de volta foi indevidamente cancelada pela GOL, obrigando-os a um desgastante processo para reemitir os bilhetes na véspera do retorno. Por fim, buscam a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as promovidas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em Recurso Inominado, a GOL sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelo atraso à corré LATAM. No mérito, alega a ausência de ato ilícito, argumentando que a alteração da malha aérea foi comunicada previamente e que o cancelamento posterior decorreu de força maior (tráfego aéreo), excludente de responsabilidade. Aduz que não houve comprovação do dano moral, que não pode ser presumido, e que o valor arbitrado é excessivo. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os autores defendem que a readequação da malha aérea constitui fortuito interno e que a série de transtornos, notadamente a longa espera dentro do avião e o expressivo atraso, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral. Sustentam que o valor fixado é razoável e proporcional à gravidade dos fatos. Por fim, pretendem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A corré TAM, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, e, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). No caso, a GOL comercializou os bilhetes aéreos e, diante das falhas iniciais, foi a responsável por realocar os passageiros em voo operado pela LATAM. Ambas, portanto, integraram a relação contratual e a cadeia de serviços, sendo partes legítimas para responder solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação. A preliminar, assim, foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem.

A controvérsia central da demanda é decidir se a sequência de eventos – cancelamentos sucessivos, atraso de nove horas na chegada e, notadamente, a espera de cinco horas dentro da aeronave – configura mera intercorrência contratual ou se caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável. Por outras palavras, o ponto principal é definir se os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassam o umbral do mero aborrecimento cotidiano.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar o contrato de transporte, estabelece uma obrigação de resultado. O transportador se compromete a levar o passageiro e sua bagagem incólumes ao seu destino, no tempo e modo contratados. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Desse modo, o fornecedor somente se exime do dever de indenizar se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Nesta perspectiva, argumentos como a "necessidade de readequação da malha aérea" ou "problemas operacionais" constituem, para a jurisprudência pacífica,
fortuito interno
. São riscos inerentes à própria atividade empresarial de transporte aéreo, cujas consequências não podem ser transferidas ao consumidor.

No caso dos autos, verifico que os autores/recorridos demonstraram, por meio de farta prova documental, a sucessão de falhas que transformou a viagem planejada em um verdadeiro calvário. A compra do voo direto (Id. 56726256), as alterações unilaterais (Ids. 56726257 e 56726258), a realocação para o voo da LATAM e o expressivo atraso final, com chegada às 4h59 do dia seguinte (Id. 56726261), estão inequivocamente provados. Por sua vez, a recorrente GOL limitou-se a invocar a tese genérica de readequação da malha, sem apresentar qualquer prova específica que pudesse, ao menos, atenuar sua responsabilidade.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece reparos. A situação vivenciada pelos recorridos extrapolou, em muito, os dissabores toleráveis da vida cotidiana. A espera de aproximadamente 5 (cinco) horas dentro de uma aeronave, em um ambiente confinado, com desconforto e sem informações precisas, somada ao atraso total de 9 (nove) horas e aos transtornos para garantir o voo de volta, configura um cenário de grave falha na prestação do serviço e de profundo desrespeito à dignidade dos consumidores.

Além disso, a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se adequada, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O montante cumpre a sua dupla função – compensatória para as vítimas e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento sem causa. Tal valor, ademais, está em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Turma Recursal em casos de semelhante gravidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência e com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a
parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)